Tribunal: TJBA
Processo: 0011226-26.2007.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0011226-26.2007.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: MASP LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA

Advogado(s)
:
FABIO COSTA GOUVEA, GILBERTO VIEIRA LEITE NETO, EMANUELA MENDES DE MACEDO SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RETENÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1-
Ação de Mandado de Segurança ajuizada por MASP LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. contra o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, com pedido liminar e definitivo para que a autoridade impetrada se abstivesse de condicionar o pagamento de faturas relativas a serviços já prestados à apresentação de certidões negativas de débito. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança, tornando definitiva a liminar e reconhecendo a ilegalidade da exigência. O MUNICÍPIO interpôs Apelação Cível, sustentando a legalidade da exigência com fundamento nos arts. 27, 28 e 55 da Lei nº 8.666/93, e pleiteando a reforma da decisão para denegar a segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-
A questão em discussão consiste em definir se a Administração Pública pode condicionar o pagamento de faturas relativas a serviços já prestados pela empresa contratada à apresentação de certidões negativas de débito, sob o fundamento de ausência de regularidade fiscal da contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-
A exigência de regularidade fiscal, embora seja legalmente exigível durante a vigência do contrato administrativo, não pode ser utilizada como fundamento para a retenção de valores referentes a serviços efetivamente prestados e aceitos pela Administração.

4- A retenção de pagamento, sob tal fundamento, caracteriza enriquecimento sem causa por parte da Administração, violando os princípios da legalidade, da boa-fé objetiva e da moralidade administrativa.

5- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é lícita a retenção de pagamento por ausência de certidão de regularidade fiscal após a execução do serviço, sob pena de configurar sanção política, vedada pelas Súmulas 70, 323 e 547 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6-
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A Administração Pública não pode reter o pagamento por serviços já prestados sob o fundamento exclusivo da ausência de certidão de regularidade fiscal da empresa contratada, sob pena de enriquecimento ilícito.

2- A ausência de certidão negativa não configura causa suspensiva da obrigação de pagar, devendo eventuais sanções observar o rito legal próprio previsto na Lei nº 8.666/93.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 8.666/1993, arts. 27, 29, 55, XIII, e 87; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º; CPC, art. 85, §11º; Súmulas 70, 323 e 547 do STF; Súmula 105 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 561.262/ES, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, DJe 31/08/2015; TJ-BA, MS Cível nº 8049444-79.2022.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 12/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA